Tribunal: TJPA
Processo: 0803619-06.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803619-06.2021.8.14.0000
PACIENTE: MATEUS DE LIMA NUNES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
1.
AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.

INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para resguardar a aplicação da lei penal, restando demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, ante a gravidade concreta do delito, visto que ao paciente foi imputado o crime de tentativa de homicídio, por tentar desferir golpes de faca nas vítimas Edanny Roosivelt Silva Costa e Andriele Gama de Castro, bem como considerando que este após o cometimento do delito, evadiu-se do local do crime e somente foi capturado após a perseguição da guarnição da Polícia Militar.
2
.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.

3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Oliriomar Augusto Pantoja Monteiro, em favor do paciente
MATEUS DE LIMA NUNES
, indicando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá.

Narra o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante, no dia 07/03/2021, no Município de São Miguel do Guamá por, em tese, ter matado, com golpes de faca, as vítimas Edanny Roosivelt Silva Costa e Andriele Gama de Castro.

Alega que após tecer considerações sobre o fato delitivo, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, esta ausente de fundamentação, vez estar baseada na garantia da ordem pública, utilizando-se, pela autoridade coatora, palavras como: paz social, comoção social, perplexidade causada na população, acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça.

Aduz, a respeito das condições pessoais favoráveis, possibilitando aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disso, pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus.

Juntou documentos nos autos eletrônicos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, pelo que indeferi a liminar suscitada e solicitei informações à autoridade coatora.

Prestadas as informações, a autoridade coatora, em síntese, esclarece que trata-se de ação penal distribuída sob o nº 0800341-26.2021.8.14.0055, onde restou decretada a custódia cautelar do paciente.

Consta da inicial que o Ministério Público do Estado do Pará atribui ao paciente o delito capitulado no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, narrando, na exordial acusatória, que, no dia 07 de março de 2021, por volta das 21h, o Paciente, com patente
animus necand
, tentou desferir golpes de faca nas vítimas Edanny Roosivelt Silva Costa e Andriele Gama de Castro.

Segundo o Parquet, na data e horário acima, as vítimas estavam passando na motocicleta em via pública, quando foram abordadas pelo Paciente, tentando atacar-lhes com golpes de faca. A partir disso, as vítimas deixaram a motocicleta e saíram do local correndo, ocasião em que o Paciente ainda lhes seguiu com a faca na mão, e por muito pouco não as atingiu.

Encerra o Ministério Público consignando que, populares que estavam próximos gritaram “lá vem a polícia” (sic) e o Paciente empreendeu fuga, sendo posteriormente localizado pela guarnição policial em uma área de mata e de posse de uma faca “excalibur” profissional.

Prossegue esclarecendo que a prisão preventiva do Paciente restou decretada na decisão que homologou sua prisão em flagrante, por conduta subsumível ao art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Destaca que a referida decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi decretada no mês passado, mais precisamente no dia 07 de março de 2021, na qual restou amparada no fundamento jurídico da garantia da ordem pública, sob o critério da repercussão social negativa do fato e gravidade concreta da suposta ação delituosa, e da aplicação da lei penal, considerando que o Paciente após o cometimento do delito, evadiu-se do local do crime e somente foi capturado após a perseguição da guarnição policial.

Sustenta que não há nos autos informações que permitam tecer maiores inferências acerca da conduta social e da personalidade do Paciente, bem como não se extrai, de sua certidão criminal, registros que possam ser apontados como antecedentes.

Afirma que os autos do processo de nº 0800341-26.2021.8.14.0055 encontra-se aguardando audiência de instrução e julgamento designada para odia 04 de agosto de 2021, às 09h30m.

Após, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, esta pretende que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em razão da ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente, presença de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para resguardar a aplicação da lei penal,
restando demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, ante a
gravidade concreta do delito,
visto que ao paciente foi imputado o crime de tentativa de homicídio, por tentar desferir golpes de faca nas vítimas Edanny Roosivelt Silva Costa e Andriele Gama de Castro, bem como considerando que este após o cometimento do delito, evadiu-se do local do crime e somente foi capturado após a perseguição da guarnição da Polícia Militar.

Dessa forma, conclui-se que a prisão do paciente deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente diante da periculosidade do agente, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar e para evitar a prática de novas infrações penais, nos termos da lei processual penal. Nesses termos:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU CONDENADO À PENA DE 16 ANOS DE RECLUSÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na decretação da prisão do réu, após a prolação da sentença condenatória, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, se evidenciada, fundamentadamente, a presença dos requisitos constantes no art.312 do CPP. 2. In casu, a negativa de permitir ao paciente que responda em liberdade foi devidamente fundamentada pelo juízo a quo na necessidade de proteção da Ordem Pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, praticado com dolo intenso (ao atingir gravemente a vítima produzindo várias lesões distribuídas em seu corpo, além de ter realizado um disparo de arma de fogo à queima roupa, deixando-a desconfigurada, pouco importando o estado de embriaguez da

vítima, sua incapacidade de defesa e a relação sexual que mantiveram momentos antes do ato delituoso), bem como pelo fato de o paciente ter demonstrado personalidade fria e agressiva. 3. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA. 4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(364301, 364301, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-01-22, Publicado em 2018-01-23)

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Destaca-se que condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

No que tange ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não devem prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado a quo fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 14/05/2021